Tribunal: CARF
Processo: 10880.981991/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.981991/2016-86
ACÓRDÃO
1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO APÓS TRANSMISSÃO DE DCTF
RETIFICADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
É nulo por vício de motivação o Despacho Decisório que, ao analisar pedido
de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da
DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, dando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ09, que, em sessão
de 15.03.2021, julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
2
Decisório que homologou parcialmente a compensação lastreada em crédito de pagamento a
maior do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), pago em 20.03.2012, no valor total de R$
3.081.391,15, sendo o valor requerido de R$ 750.435,30.
2.

O Despacho Decisório eletrônico no 117811558, de 05.10.2016, reconheceu o
crédito de R$ 736.732,26 (fls. 226/230).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 83/86), o sujeito passivo alegou que ao
longo do ano de 2012, na consecução de suas atividades, a contribuinte contou com a
contribuição técnica de funcionários expatriados, oriundos da General Electric International Inc.
("GE International"), empresa do Grupo GE, localizada nos Estados Unidos, para a qual o
contribuinte efetuou reembolso de R$ 9.279.301,32, todavia, por um erro, foi gerado um DARF de
R$ 3.081.391,15 a título de IRRF (código de receita 0473); que o reembolso de despesas não está
sujeito a retenção do imposto, isto é, daquele valor, o montante de R$ 2.892.987.83 é indevido;
que retificou a DCTF (doc. 7) e anexa relatório de controle de remessas, em que as despesas
referidas, são especificadas e contrato entre as partes (doc. 9 e doc.10) e está providenciando a
tradução do contrato (doc. 10); que a Solução de Consulta no 8, de 2012 e Solução de Divergência
no 23, de 2013; e que a Solução de Consulta COSIT no 21, de 25.2.2015, tratando do registro o
SISCOSERV, diferenciou, de maneira bem fundamentada, os contratos de cost sharing dos de
prestação de serviços1. Citou jurisprudência; Acórdão CARF no 3402-001.912 e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), Acórdão AREsp 572862/CE.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 240/255). Embora
no presente PAF o objeto de análise se restrinja a DCOMP no 21346.78678.050612.1.7.04-1989,
retificadora da no 21355.01965.150512.1.3.04-8636, de 15/05/2012, o pagamento indevido
originou outras duas DCOMP, no 10861.50855.050612.1.7.04-3593, retificadora da no
23582.39189.230512.1.3.04-9802,
de
23/05/2012,
R$
142.813,73,
e
no

1 19.1 Nesse coso, a relação entre o centralizadora e as demais sociedades do grupo pauta-se por um princípio
colaborativo, em que o ânimo lucrativo não se faz presente.
Não se assemelham, portanto, o contratos de prestação de serviços. Nestes, impera o princípio de mercado, conforme
já assinalado, sendo a finalidade lucrativa aspecto indissociável de sua natureza. Naqueles, ao contrário, impera o
"princípio de pool", em que o grupo econômico como unidade prevalece frente às pessoas jurídicas que o compõem,
tendo as remunerações, por esse motivo, caráter de mero reembolso pelos
custos incorridos pela empresa centralizadora, e que devem ser imputados às demais.
19.2 Como decorrência, o necessidade de informação desse tipo de negócio não ocorre em virtude de estar-se diante
de uma prestação de serviço, pois, de fato, não é disso que se trata.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
3
13572.91059.050612.1.3.04-4095, de 05/06/2012, R$ 1.999.129,54, que totalizam R$
2.892.378,57; que o valor reconhecido no presente processo, de R$ 736.732,26, corresponde a
PER/Dcomp 21355.01965.150512.1.3.04-8636, posteriormente cancelada, onde o pagamento de
R$ 2.490.598,62 foi imputado a débito confessado de R$ 1.753.866,36; que o pagamento original
de R$ 3.081.391,15 foi alocado aos débitos de R$ 1.581.391,15 e R$ 763.267,74 (total de
R$2.344.658,89); que na DCTF retificadora enviada em 29.06.2016 foi reduzido o débito
confessado para R$ 360.848,53, mas essa DCTF não foi considerada no Despacho Decisório;
entendeu a DRJ, com base na Solução de Consulta Disit/Srrf02 no 2006, de 2020, que o reembolso
que não enseja retenção do IRRF é aquele efetuado até o limite do valor do salário do funcionário
cedido; que o contrato apresentado não está acompanhado de tradução juramentada e as faturas
(invoices) não permitem identificar se as remessas observaram as definições constantes na
legislação tributária. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 29/03/2012
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 469, 2017. REEMBOLSO DE DESPESAS A EMPRESA DO
GRUPO EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO EXTERIOR
DE PROFISSIONAL EXPATRIADO RESIDENTE NO BRASIL.
Quando da remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a profissional
expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por empresa do
mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de
reembolso não deverão sofrer retenção de imposto de renda na fonte (IRRF), até o limite
do valor percebido no exterior pelo profissional expatriado da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil, por não caracterizarem rendimentos da empresa domiciliada no exterior.
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte apresentar a comprovação do cumprimento das condições
estabelecidas pela RFB, a fim de caracterizar que a remessa ao exterior se enquadra na
situação de não retenção de Imposto de Renda na Fonte.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 265/283), a Recorrente informa que a r. decisão se
baseou em DCTF que estava cancelada na época da análise fiscal; que os valores remetidos se
destinavam a reembolso a empresa do grupo econômico, localizada no exterior, de despesas com
a realocação, salários, benefícios, visto, alimentação e moradia de funcionários dessa empresa;
que em 29.03.2012 efetuou um recolhimento de R$ 3.081.391,15, código 0473; que esse
pagamento foi vinculado ao débito de IRRF no valor de R$ 3.253.886,36; que ao identificar o erro
cometido, promoveu a reapuração do IRRF devido, resultando em um débito de R$ 2.517.134,10,
que, por sua vez, foi declarado em DCTF retificadora em 24.05.2012 (doc. no 3); após esses
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
4
procedimentos, a ora Recorrente verificou que o valor efetivamente devido de IRRF era de R$
360.848,53, fato que ensejou a apresentação de nova DCTF retificadora, transmitida em
29.06.2016 (doc no 4); diante dessa nova apuração, apenas parte do valor de R$ 3.081.391,15, isto
é, R$ 188.403,32, foi utilizado para quitar o débito de R$ 360.848,53; dessa forma, entendeu a
Recorrente, que possui crédito de R$ 2.892.987,83 (R$ 3.081.391,15 – R$ 188.403,32); que esse
crédito foi utilizado em três DCOMP, sendo que no presente processo se discute apenas a DCOMP
no 21346.78678.050612.1.7.04-1989, retificadora da DCOMP no 21355.01965.150512.1.3.04-8636,
transmitida em 15.05.2012, cujo o crédito pleiteado é de R$ 750.435,30, mas o reconhecimento
foi de R$ 736.732,26, que é a diferença entre o valor declarado na DCTF original e a primeira
retificadora; alega a Recorrente que o Despacho Decisório, de 05.10.2016, e o r. Acórdão são nulos
pois não consideraram a segunda DCTF retificadora, que foi enviada em 29.06.2016, portanto
antes daquele Despacho; aduz, com base no art. 16 da IN RFB no 2.005, de 2021, que a DCTF
retificadora possui a mesma natureza da DCTF original; que a não consideração da segunda DCTF
não pode ser sanada pela DRJ, fato que ensejaria supressão de instância; sobre o mérito, defende
que é inquestionável que o reembolso de custos com funcionários expatriados à empresa do
grupo no exterior não ensejará retenção de IRRF, até o limite do valor do salário a que tal
funcionário faz jus na empresa no exterior, cita Solução de Consulta Cosit no 378, de 2017, e no
469, de 2017, e a Solução de Consulta Disit/SRRF02 no 2.006, de 2020; que, ao contrário do
entendido pela r. decisão, a Recorrente apresenta documentos que comprovam que as remessas
se destinam ao reembolso de despesas (doc no 4, no 6, no 7, no 9, no 10); que a motivação para a
e. decisão ter desconsiderado os documentos foi a não apresentação do contrato com tradução
juramentada, fato que é feito neste momento processual (doc no 5); que o fato de as invoices
terem sido classificadas equivocadamente pelas instituições financeiras não deslegitima a
operação de reembolso. Requer ao final o reconhecimento integral do crédito pleiteado na
DCOMP no 21346.78678.050612.1.7.04-1989, no valor de R$ 750.435,30.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
5
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 03.12.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 261), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 10.12.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 263/264), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e Acórdão Recorrido
8.

Alega a Recorrente nulidade do Despacho Decisório e Acórdão Recorrido em razão
do primeiro ter se fundado em DCTF já retificada e não mais válida.
9.

Aduz ainda que a r. Decisão não pode sanar o vício de premissa do Despacho
Decisório, visto que isso implicaria supressão de instância, em afronta aos Princípios do Devido
Processo Legal, Contraditório, Ampla Defesa e do Duplo Grau de Jurisdição, constitucionalmente
garantido nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF.
10.

É fato incontroverso que a transmissão da segunda DCTF retificadora em
29.06.2016 (fls. 379/418) é anterior ao Despacho Decisório Eletrônico no 117811558, de
05.10.2016, onde foi informado o débito de R$ 360.878,53, relativo ao período de apuração
29.03.2012.
11.

O processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos, como é o caso dos autos,
têm como premissa as informações prestadas pelos contribuintes, de tal forma que, quando
validadas pelo Fisco, há a homologação do encontro de contas declarado.
12.

A retificação da DCTF destinada a reduzir valores originalmente declarados poderá
ficar retida para análise pela RFB (atualmente esse procedimento é previsto no art. 17 da IN RFB
no 2005, de 2021), nessas situações, embora a DCTF retificadora tenha a mesma natureza da
declaração original (art. 16, § 1o, da IN RFB no 2005, de 2021), seus efeitos podem ter eficácia
contida até a conclusão da análise da retificadora, também conhecida como Malha DCTF.
13.

Fato é que os procedimentos internos da Administração Tributária não podem
prejudicar direito dos contribuintes, de tal forma que eventual análise posterior da DCTF deve
produzir efeitos de forma retroativa à data de transmissão.
14.

Embora reste demonstrado nos autos que o contribuinte efetuou a retificação da
DCTF antes da edição do Despacho Decisório, os elementos constantes no presente processo não
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
6
são suficientes para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, fato que impede a
aplicação do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (g.n.)
15.

Quando o ato administrativo tem fundamento em fato não verdadeiro é evidente
que há erro de premissa e esse fato deve ser corrigido pela Administração.
16.

Nesse sentido são diversos os julgados deste CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. (g.n.)
(Acórdão no 1401-006.221, sessão em 22.09.2022, relator André Severo Chaves)
Conclusão
17.

Dessa forma, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
acatar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico no 117811558, de 05.10.2016,
que analisou a DCOMP no 21346.78678.050612.1.7.04-1989, para que seja proferido novo ato
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.048 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981991/2016-86
7
administrativo considerando as informações constantes na DCTF retificadora transmitida em
29.06.2016.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 456
DF CARF MF
Original